Tribunal: TJMT
Processo: 0000232-29.2014.8.11.0102
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000232-29.2014.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAYANE DA COSTA LIMA - CPF: 037.653.831-71 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO SILVA DE SOUZA (VÍTIMA), MARCELO SILVA DE SOUZA - CPF: 044.589.751-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I, III E IV DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
PRONÚNCIA PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS EM JUÍZO PERANTE AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NÃO PODENDO A DECISÃO DE PRONÚNCIA SE BASEAR UNICAMENTE EM PROVAS PROVENIENTES DO INQUÉRITO POLICIAL, SEM QUALQUER COMPROVAÇÃO PELO CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO.

1.

Em suma, embora haja entendimento consolidado de que os elementos do inquérito possam influir na formação do livre convencimento motivado do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passaram pelo crivo do contraditório em juízo (RE 425.734-AgR, rel. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe 28/10/2005), fato é que o conjunto probatório acima elencado produzido perante as garantias devidas não trouxe os indícios mínimos de autoria, deixando de confirmar o que foi produzido inquisitorialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Vera/MT. No caso, a decisão combatida julgou improcedente a denúncia ofertada e impronunciou Dayane da Costa Lima da imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV do Código Penal). (ID 184931194).

Irresignada, a acusação interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
pronúncia do réu para posterior julgamento pelo tribunal do júri (ID 184931199).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 184932155).

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: recurso de apelação interposto pelo MPE-MT – ação penal ajuizada pelo cometimento do crime tipificado pelo artigo 121, §2o (homicídio qualificado), incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do Código Penal – sentença de impronúncia em relação a acusada DAYANE – Inconformismo ministerial – pedido de reforma da decisão para pronunciar a apelada ao argumento de existência de provas o bastante para tal desiderato – com razão o recorrente – existência de elementos indiciários para embasar a pronúncia da ré – provas orais colhidas em sede inquisitorial e na etapa judicial, associadas a prova irrepetível obtida a partir de extração de dados telefônicos, que formam elementos de provas apontando a acusada como autora do delito de homicídio – presença manifesta de indícios da ocorrência das qualificadoras: motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação – in dubio pro societate – competência do Conselho de sentença para decidir pelo afastamento ou não das qualificadoras – precedentes judiciais – viabilidade da pronúncia da recorrida consoante artigo 413 do CPP –
Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade restou comprovada pelo laudo pericial, laudo de necropsia e termos de declarações. Entretanto, quanto aos indícios suficientes de autoria, necessário se faz analisar primeiramente o que foi dito na fase inquisitorial para uma melhor compreensão do objeto recursal, consoante se vê dos trechos das declarações de Gerson Rodrigues de Oliveira e Carina Aparecida Nossal, respectivamente (ID 1849311184, p. 72/73; 42/43):

“Na data do crime a vítima Marcelo chegou em sua residência por volta das 10h00min da manhã; QUE estavam na casa o EDUARDO, A DAIANE, o FERNANDINHO (Índio) e o declarante; QUE estava do lado de fora da residência e ouviu o barulho e viu o Eduardo, Fernando e Daiane agredindo a vítima; QUE as agressões perduraram cerca de 05 minutos. QUE logo em seguida os três suspeitos levaram a vítima para um dos cômodos da residência e deixaram-na amarrada e amordaçada; QUE o declarante não ouviu a vítima clamar por socorro, pois estava com a boca amordaçada; QUE a vítima permaneceu amarada e amordaçada durante toda a tarde; QUE em determinado momento a vítima afirmou que teria subtraído certa quantia de droga pertencente a DAIANE e que a droga estaria enterrada de fronte a firma GF, localizada na saída da cidade de Vera-MT; QUE DAIANE deslocou-se até o local indicado pela vítima e localizou apenas uma parte da droga que lhe pertencia; QUE por tal motivo DAIANE ficou furiosa e como teria que pagar a droga resolver por fim a vida da vítima Marcelo; QUE DAIANE após encontrar o restante da droga retornou para a residência do declarante; QUE DAIANE chegou nervosa no local e dirigiu-se até o cômodo em que a vítima estava amarrada lhe xingou e desferiu alguns tapas no rosto. QUE tudo isso ocorreu no período da tarde por volta das 14h00min; QUE a vítima permaneceu amarrada e amordaçada no quarto, sem comida e sem água, impossibilitada de deixar o local, até por volta das 23h30min (...) QUE DAIANE por volta das 23h00min fez várias ligações para conhecidos no sentido de conseguir um veículo (carro ou moto) para desloca-se com a vítima até o local onde iriam matá-lo; QUE após vários contatos DAIANE não conseguiu o veículo; QUE diante de tais fatos DAIANE, FERNANDO e EDUARDO decidiram levar a vítima amarrada e amordaçada sobre a garupa de uma bicicleta por volta das 23h30min; QUE cerca de 30 minutos depois retornaram a residência do declarante DAIANE, FERNANDO e EDUARDO; QUE chegaram no local e comentaram “menos um vagabundo, esse morreu”; QUE imediatamente tomaram banho e trocaram de roupa; QUE no outro dia pela manha Eduardo pegou todas suas roupas e seus pertences da residência e levou para a residência de sua mãe (Gilvani); QUE os três permaneceram na residência fazendo uso de bebida alcoólica, conversando e dando risadas como se nada estivesse acontecendo (...) QUE DAIANE estava residindo na casa do declarante e que DAIANE vendia drogas naquele local; QUE o menor Eduardo e o menor Fernando vendiam drogas para DAIANE na cidade de Vera”.
(...)
QUE não acionou a policia local, pois estava com muito medo de represálias por parte dos suspeitos
. (...)”

“QUE sobre os fatos em apuração esclarece que no dia 28.12.2013 estavam na cidade de Sinop a declarante, a DAIANE e mais algumas pessoas desconhecidas da declarante; QUE recorda-se que na madrugada do dia 28.12 para o dia 29.12 o Eduardo ligou para a DAIANE e contou a mesma que haviam subtraído drogas de sua propriedade; QUE não lembra-se da quantidade específica de drogas subtraídas de DAIANE, mas sabe dizer que era uma quantidade considerável; QUE mais tarde o Eduardo novamente ligou para DAIANE dizendo que o Marcelo Silva de Souza havia saído com a bicicleta de DAIANE e não havia retornado; QUE DAIANE disse a Eduardo “que era a última droga dela (Daiane) que Marcelo usaria e quando chegasse em Vera resolveriam o problema”, mostrando claramente que iria se vingar (...) QUE a declarante em conversa via SMS com DAIANE, está transcreveu na mensagem “falo oke eu fiz com o safado keme robo”, dando a entender que tratava-se da encomenda da morte do Marcelo; QUE já faz tempo que tem conhecimento que DAIANE é traficante de drogas.

De modo diverso, não restaram demonstradas, em juízo, indícios suficientes de autoria aptos a submeter a recorrida ao tribunal do júri. Nesse sentido, as declarações prestadas perante as garantias constitucionais foram evasivas, em negativa ou em testemunho indireto, sem mencionar a participação ou prática criminosa pela apelada, consoante se extrai da sentença (ID 184931194), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

“(...) Os indícios suficientes de autoria, no entanto, afiguram-se demasiadamente frágeis,
uma vez que toda a prova oral colhida sob o crivo do contraditório baseou-se em testemunhos indiretos
.

Ora, é pacífico o entendimento jurisprudencial, segundo o qual, o testemunho indireto não possui aptidão para demonstrar a ocorrência de nenhum elemento do crime e que, portanto, a sentença não pode se fundar apenas nesse tipo de testemunho.

Ademais, a única testemunha que, realmente, presenciou os fatos, não fora inquirida sob o crivo do contraditório
.

Por fim, a acusada negou a autoria.

Feitas essas exortações, imperativa a impronúncia da acusada. (...)”

Em suma, embora haja entendimento consolidado de que os elementos do inquérito possam influir na formação do livre convencimento motivado do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passaram pelo crivo do contraditório em juízo (RE 425.734-AgR, rel. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe 28/10/2005), fato é que o conjunto probatório acima elencado produzido perante as garantias devidas não trouxe os indícios mínimos de autoria, deixando de confirmar o que foi elencado inquisitorialmente. Dessa forma, ainda que a motivação para a prática criminosa sustentada na denúncia tenha sido o fato de a vítima ter escondido ou furtado drogas da acusada, de forma que as testemunhas sintam especial e justificável temor em prestar declarações acerca do delito,
não se vislumbra como acolher a pretensão ministerial:

(...) Esta
Corte Superior

não admite a pronúncia
- tampouco a condenação, que exige
standard
probatório mais elevado -
fundada, tão somente, em elementos colhidos no inquérito e em depoimentos de “ouvir dizer”, sem que haja indicação dos informantes
. Além disso, ainda que seja apontada a fonte originária da informação, caso não tenha ido a óbito, ela deve ser ouvida em juízo, notadamente porque a utilidade processual do depoimento indireto é indicar as testemunhas referidas para sua posterior oitiva, de forma direta. Precedentes. (...) (AgRg no AREsp n. 2.428.788/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe de 15/12/2023
).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a improvejo
, afastando as teses ministeriais. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024